Tribunal: TJES
Processo: 0004194-31.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004194-31.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS BAIA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO, LESÃO CORPORAL MAJORADA, FALSA IDENTIDADE E RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA EVIDENCIADA.
APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Restando devidamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas,
lesão corporal contra policial militar, no exercício da função,
falsa identidade e resistência
em face do apelante, diante do harmonioso conjunto probatório colhido nos autos, improcede a pretensão absolutória.

2.
O entendimento jurisprudencial é no sentido de que os depoimentos dos policiais militares prestados em juízo merecem credibilidade, principalmente quando corroborados por outros elementos de prova.

3.
Evidenciada a finalidade mercantil da droga apreendida, não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de drogas para uso.

4.
C
omprovada pelas provas dos autos a dedicação do agente à atividade criminosa, é inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0004194-31.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATHEUS BAIA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
MATHEUS BAIA COSTA
,
contra a sentença
de fls.
35/38
,
proferida pel
o
Juízo da
5
ª Vara
Criminal de Serra/ES
, que julgou procedente a pretensão punitiva Estatal para condená-lo pela prática dos crimes de tráfico de drogas, majorado em razão
de ter sido cometido nas imediações de estabelecimentos de ensino (art. 33,
caput,
c/c art. 40, III, Lei 11.343/06), lesão corporal, majorada por ter sido praticada contra policial militar, no exercício da função (art. 129, §12, CP), falsa identidade (art. 307, CP) e resistência (art. 329, CP),
em concurso material (art. 69, CP), à pena
final de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 09 (nove) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Nas razões recursais,
às fls.
52/58-v
,
a defesa pugna, em suma:
[1]
pela
absolvição do réu por insuficiência probatória (todos os crimes);
[2] pela
desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de drogas para uso pessoal (art. 28, Lei 11.343/06);
e [3] pela aplicação da figura do tráfico privilegiado. Ao final, prequestionou toda a matéria ventilada no recurso.

Quanto aos fatos, aduz a denúncia, em síntese,
que, no dia 08 de maio de 2022, na Avenida Soldado Dovalcir Ot
á
vio Bispo, ao lado d
e um
Centro Municipal de Educação Infantil,
no
Bairro Par
que
das Gaivotas,
em
Serra/ES,
o apelante
trazia consigo, para fins de comercializar, 11 (onze) pinos de “
cocaína”
, 03 (três) pedras d
e “crack”
e 09 (nove)
buchas de “maconha”.

Descreve,
ainda, a inicial acusatória,
que o
r
ecorrente resistiu à prisão, desferindo socos e chutes contra os policiais
militares
, bem como le
s
ionou
um deles,
além de ter se identificado falsamente como Marcos Bahia Costa.

Q
uanto ao pleito
absolutório
,
convenci-me de que não merece prosperar, pois, no caso dos autos,
a materialidade
e autoria dos crimes
são incontroversas, e encontram-se comprovadas pelo

boletim unificado (fls. 05/08 do IP em apenso),

auto de resistência à prisão (fls. 15/16 do IP em apenso),
auto de
apreensão (fls. 20/21 do
IP
em apenso),
auto de c
onstatação
p
rovisória de
n
atureza e
q
uantidade de
d
rogas (fls. 22/23 do
IP
em apenso),
l
audo
de exame
q
uímico
definitivo
das substâncias entorpecentes
(fl.
30
e verso

do destes autos),
laudo de exame de lesões corporais (fl. 42 destes autos), bem como pela prova oral colhida, sobretudo pelos depoimentos dos policiais militares
Marcos
Vin
í
cius Zandomineghe Carvalho
e
Lucas Soares Fernandes,
que participaram da apreensão do acusado,
onde
foram uníss
onos
em ratificar, em juízo (
fls. 39/40
), as declarações prestadas na fase policial
(fls. 24/27 do IP em apenso)
, não restando dúvidas que
Matheus
praticou
todos
os delitos que lhe foram imputados na denúncia.

Percebe-se que os policiais apresentaram versão semelhante, sendo uníss
onos
em registrar que,
durante patrulhamento, avistaram o apelante
nas proximidades da creche,
entregando algo a um motociclista.

Ressaltaram que, a
o perceberem a aproximação da guarnição, tanto o
recorrente
, quanto o motociclista se evadiram, mas a guarnição fez o acompanhamento ao
acusado
e conseguiu detê-lo, ao passo que o motociclista logrou êxito na fuga.

Informaram que, d
urante o acompanhamento, viram
Matheus
arremessa
r
um saco plástico em um terreno baldio próximo, por isso foram ao referido terreno e apreenderam o saco plástico arremessado, sendo constatado que em seu interior estavam
as drogas acima descritas e a quantia de R$ 75,00
(setenta e cinco reais)
, proveniente do tráfico
de entorpecentes.

Além, ambos policiais afirmaram que o réu deu nome falso na abordagem, dizendo seu nome verdadeiro apenas na delegacia, assim também
relataram
que
ele
resistiu a voz de prisão, mediante violência, entrando em luta corporal , desferindo socos e chutes,
e lesionou
lesionou o PM Marcos Carvalho,
mordendo o braço dele.

Destarte, no caso em comento, a versão dos policiais deve prevalecer, eis que coerente com os demais elementos de prova colhidos nos autos.

É assente na jurisprudência que a palavra firme e coerente de policiais é dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado.

Portanto,
a manutenção d
a
condenação
do réu
é medida incontornável.

Q
uanto ao pleito de desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal
, também tenho por inviável,
sobretudo pelas circu
nstâncias
da
prisão,
visto que os idôneos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela efetuação da prisão em flagrante delito, foram claros em demonstrar que o apelante estava entregando, com nítida finalidade lucrativa, uma sacola contendo drogas a terceiro (motociclista), que logrou êxito em evadir-se do local onde ocorreu a abordagem policial.

Nesse ponto, as provas produzidas ao longo da instrução demonstram que a sacola entregue continha drogas pois, durante a perseguição policial ao acusado, o mesmo dispensou outra sacola plástica contendo vários entorpecentes (cocaína, crack e maconha), o que leva a crer que a sacola que fora entregue por ele ao terceiro também continha tais substâncias.

D
e fato, restou
evidenciado, de forma inconteste, o seu vínculo com as drogas apreendidas e sua traficância.

Detalhe, o ônus de comprovar a tese trazida aos autos é da defesa, dos quais não se desincumbiu
(art.
156,
CP).

Por fim,
em relação ao pedido de aplicação
do tráfico privilegiado
,
m
ais uma vez, sem razão a defesa,
pois, malgrado o acusado seja primário e portador de bons antecedentes, ele se dedica às atividades criminosas,
haja vista sua responsabilização anterior por atos infracionais graves, isto é, análogos
ao
s
delito
s
de
roubo majorado e
tráfico de drogas
(fls. 68/69 do IP em apenso
).

Nesse sentido, cito precedentes do STJ e deste TJES:

“
(...
)
2. No caso, a instância ordinária manteve afastada a minorante por entender que a apreensão de variada quantidade de droga 385,6g de cocaína e 257,8g de maconha, e o registro de atos infracionais análogos aos delitos de roubo e de tráfico de entorpecentes, indicam a habitualidade delitiva do paciente. 3. O envolvimento do paciente em atos infracionais, quando menor, sobretudo quando relacionados ao crime de tráfico de entorpecentes, podem justificar a não aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, porquanto demonstra a dedicação do agente a práticas criminosas.

(...)”
(
STJ
; AgRg-HC 724.046; Proc. 2022/0044284-0; SP;
Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 22/03/2022
;) –
destaquei.

“
(...
)
7. O entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o registro de atos infracionais pode ser considerado como elemento de convicção de que o agente se dedica a atividade criminosa e, portanto, pode justificar o afastamento do redutor do tráfico privilegiado. 8. Considerando que um dos apelantes responde por outra ação penal em curso e que possui registro de atos infracionais, já tendo sido internado pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, não é possível aplicar a causa de diminuição conhecida como Tráfico Privilegiado, pois há provas suficientes de que o acusado vem se dedicando às atividades criminosas.

(...)”
(
TJES
, Classe: Apelação Criminal, 028190011719,
Relator: HELIMAR PINTO - Relator Substituto: CL
Á
UDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/08/2022
) – destaquei.

Mediante tais considerações,
na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
N
EG
O
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

D
ou a matéria como prequestionada.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o entendimento do E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.